Tribunal: TJSP
Processo: 2272805-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2272805-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é impetrante FLAVIO
APARECIDO SOATO e Paciente ERNANDES RODRIGUES DIAS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a impetração. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2272805-69.2019.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2272805-69.2019.8.26.0000.
Paciente: Ernandes Rodrigues Dias.
Impetrado: Juízo da 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz.
@Processo no 1501633-51.2019.8.26.0407.
Voto no 40.967 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Ernandes Rodrigues Dias, tendo por autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da
Comarca de Osvaldo Cruz, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento
ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em decisão
carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e fundamentos da
custódia cautelar. Pretende que a prisão seja revogada, substituída por medida
cautelar diversa, ou que seja deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar, a autoridade apontada como
coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça entende que o “writ”
está prejudicado.
É o relatório.
O “Habeas” está mesmo prejudicado, pois consultando
os autos na origem, via SAJ 1a instância, constata-se que o Paciente foi condenado,
pelos crimes capitulados nos artigos 129, § 9o, e 147, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal, a cumprir pena de quatro (4) meses e dezesseis (16) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2272805-69.2019.8.26.0000 - Voto no
detenção, em regime inicial aberto, sendo autorizado a recorrer em liberdade, de
modo que hoje não mais persiste o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada a
impetração.
FRANCISCO ORLANDO
Relator